Tribunal: TJSP
Processo: 1044955-03.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a imunidade tributária do Lar Sírio Pró Infância e anulando débitos de IPTU de 2018 sobre imóvel sede.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a imunidade tributária do Lar Sírio Pró Infância e anulando débitos de IPTU de 2018 sobre imóvel sede.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de declaração de imunidade tributária para reconhecimento do benefício e (ii) comprovar o atendimento dos requisitos legais para a imunidade tributária.
III. Razões de Decidir.
3. A imunidade tributária é garantida constitucionalmente pelo art. 150, VI, "c", da CF, sendo desnecessária declaração administrativa.
4. A recorrida demonstrou o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, enquanto a Fazenda Pública não comprovou o contrário.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.